Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-38.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800764-38.2020.8.14.0049

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DE PAULO MORAES ATHAYDE

APELADO: JOSE JOSIMAR NUNES DE MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0800764-38.2020.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE

ADVOGADOS: FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 12.762 E RENATA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 15.874

APELADO:

JOSÉ JOSIMAR NUNES DE MARIA

ADVOGADOS:

MÁRCIA REGINA DOS REIS LUZ – OAB/MA 6.974 E MARCÔNIO MAXWELL LUZ DA SILVA – OAB/MA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO DELINEADO NO ARTIGO 373, II,DO CPC. RECORRENTE OBRIGADO A COMPROVAR FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO ANUNCIADO. TESTEMUNHA COMPROMISSADA COM DECLARAÇÕES NITIDAMENTE CONTRADITÓRIAS. PRETENSÃO RESISTIDA DESCONSTRUIDA. FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800764-38.2020.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE

ADVOGADOS: FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 12.762 E RENATA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 15.874

APELADO:

JOSÉ JOSIMAR NUNES DE MARIA

ADVOGADOS:

MÁRCIA REGINA DOS REIS LUZ – OAB/MA 6.974 E MARCÔNIO MAXWELL LUZ DA SILVA – OAB/MA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão. (
PJe ID 20287508, páginas 1-5).

A Apelação Cível detém único argumento, a saber: inexistência da dívida ante o pagamento efetuado no Escritório de Advocacia, que provado através do meio de prova testemunhal. E, ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme argumentos ora delineados.( PJe ID 20287509, páginas 1-10)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 20287519, páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0800764-38.2020.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE

ADVOGADOS: FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 12.762 E RENATA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 15.874

APELADO:

JOSÉ JOSIMAR NUNES DE MARIA

ADVOGADOS:

MÁRCIA REGINA DOS REIS LUZ – OAB/MA 6.974 E MARCÔNIO MAXWELL LUZ DA SILVA – OAB/MA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando termos do artigo 373, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sob olhar ao caso concreto,
RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE
elege a seguinte formação do quadro extintivo do direito anunciado, a saber:

-pagamento do valor tido como controvertido( R$ 13.085,74) no Escritório de Advocacia que provado pela testemunha José Hamilton Lobo dos Santos.

Entretanto, a escuta da gravação de reunião 002 – PJe IDs 202874993-20287495, onde a testemunha acima citada foi inquirida, revelou clara contradição segundo excertos que destaco:

“Viu o pagamento de treze mil e pouco”.

“Estava para receber uma quantia como cliente dele”.

“Viu receber

o dinheiro”.

“Os dois na mesma sala, no mesmo ambiente”

“Mas as notas não deu de ver.”

Ora, como estava

no mesmo ambiente,

com a mesma finalidade de receber valores e viu o Apelado receber “treze mil e pouco”, não se admite que não tenha

identificado quais as

notas entregues dado que é sabedor da quantia que
JOSÉ JOSIMAR NUNES DE MARIA
havia recebido, descrevendo-a como “ treze mil e pouco.”

Fácil perceber que a testemunha é inservível ao sustento da pretensão resistida, desconstruindo as razões recursais, portanto.

Então, dada

a indiferença à qualidade do encargo probatório, a sentença

combatida permanecerá irretocável. E, nesse trilhar, entende a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA REQUERIDA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
A parte requerida, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, conforme se verifica das próprias manifestações nos autos, tendo a requerida juntado o termo de quitação após o ajuizamento da demanda, salientando que as notas promissórias também não foram entregues conforme se depreende do documento de ID nº. 2633833 – FLS. 23, produzido pela empresa apelante
.

2-Ademais, aquele que causa dano a outrem, na ausência das excludentes previstas no art. 188 do CC, comete ato ilícito e atrai a si o dever de indenizar, nos termos do arts. 186, 187 e 927 do CC, salientando que em relação aos danos materiais, restou devidamente comprovado que a empresa cobrou valores indevidos, fazendo, inclusive, incidir a regra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.

3-Já no que concerne aos danos morais, observa-se existir razão a apelante, na medida em que o simples inadimplemento contratual não geral o dano moral, sendo necessário a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou abalo psíquico, que não ocorreu no caso em tela, posto que a não emissão do termo de quitação e das notas promissórias não passa de um mero dissabor da vida cotidiana, inapta a ensejar a indenização por dano moral.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023468-79.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024). O Negrito é meu.

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer e negar provimento ao

Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença irretocável

conforme termos da fundamentação ao norte esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 22/08/2024